Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE PARADA EMANADA POR AUTORIDADE POLICIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Recurso de apelação contra sentença condenatória que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o apelante pelo crime do artigo 330 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

2. O réu apresentou apelação pedindo a reforma da sentença para ser absolvido do crime de desobediência pela atipicidade da conduta, argumentando que a ordem não foi emanada de polícia ostensiva e que desobedeceu à ordem apenas para se livrar da ação policial, pois era inabilitado, inexistindo dolo em desobedecer.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.

4. Sem razão o apelante. Consta dos autos que o apelante se opôs à execução de ato legal, que partiu de policial militar, o qual deu ordem de parada do veículo por ele conduzido. O fato caracteriza a conduta tipificada no artigo 330 do Código Penal.

5. O conjunto probatório dos autos revelou que o acusado se recusou às ordens policiais, sendo abordado com eficácia somente em outra localidade, dentro da chácara a alguns quilômetros da primeira sinalização dos policiais, tendo sido apreendido somente após o policial ter solicitado apoio de outra viatura. As testemunhas mostram relatos coerentes com a peça acusatória (i.d. 40882653/40882654), bem como com o que foi declarada em fase investigatória, restando clara a prática do crime, como denunciado. O acusado confessou parcialmente a acusação, afirmando que desobedeceu inicialmente às ordens dos policiais (i.d. 40882655). Assim, toda a prova colhida na fase inquisitória, corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desobediência.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que recusar a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). Também configura a tipicidade da conduta a recusa de parada quando a ordem de parada é dada no contexto de fiscalização de trânsito (REsp 1859933/SC).

7. Apelação conhecida e não provida.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).